Tribunal: TJPA
Processo: 0801479-17.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801479-17.2022.8.14.0015

APELANTE: ALEXANDRE MIGUEL FILOMENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO (5X). RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado à pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, e 80 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (cinco vezes), em concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP). O recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando violação ao art. 226 do CPP; no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, em suposta afronta ao art. 226 do CPP;
(ii) se as provas são insuficientes para a manutenção da condenação; e
(iii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que sem estrita observância ao art. 226 do CPP, é validado por sua posterior confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de estar corroborado por outras provas, incluindo depoimentos seguros das vítimas.

4.

A materialidade do delito é demonstrada pelos autos de exibição e apreensão dos bens subtraídos, encontrados em posse do apelante. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e detalhados das vítimas e testemunhas, que reconheceram o apelante como um dos autores do crime.

5.

A condenação não se baseia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto que inclui relatos consistentes e convergentes de múltiplas vítimas e testemunhas.

6.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo a quo analisou de forma fundamentada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Não há vício na fundamentação ou desproporcionalidade na pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas.

2.

A palavra da vítima, aliada a provas materiais e testemunhais consistentes, é suficiente para fundamentar a condenação.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais devidamente analisadas e em consonância com o art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 70; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC n. 861.289/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe 26/06/2024.

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/04/2024, DJe 10/04/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALEXANDRE MIGUEL FILOMENO
, termo no ID - 15604310, inconformado com a sentença prolatada pela
Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal (ID – 15604282)
, que pela prática delitiva
prevista no

artigo 157, § 2º II e § 2º-A, I, (5x), c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal
, o condenou à pena de
12 (doze) anos, 02 (duas) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Nas razões recursais (ID – 15604310),
pugna o Apelante, preliminarmente pela nulidade da prova obtida por meio do reconhecimento fotográfico por inobservar o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer ajuste na dosimetria da pena para a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em contrarrazões (
ID - 15604317
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17129084,
pelo
conhecimento

e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 15604189), que no dia 14/06/2020, Francisco Ferreira Cancio, policial militar, estava em frente à sua casa no bairro Imperador, acompanhado por Admir Ferreira Simões, quando foram surpreendidos por Alexandre, Egnaldo, João Victor e um indivíduo não identificado, que chegaram em um carro Gol prata (placa QQP-0587), inicialmente encapuzados e armados. Sob ameaça de armas de fogo, forçaram as vítimas a entrarem na casa, onde também estavam a esposa de Francisco, Dulcidalva, e seus filhos Mateus e Melquisedeque.

Dentro da residência, os acusados, ao verem o uniforme de policial, agrediram Francisco com coronhadas e socos, ameaçando a família de morte e exigindo saber quem era o policial. Dulcidalva tentou se proteger trancando-se no quarto, mas Alexandre escalou a parede e a obrigou a abrir a porta, com Egnaldo esperando do lado de fora. Durante a ação, os criminosos tiraram os capuzes, sendo reconhecidos pelas vítimas. João Victor, ex-cunhado da vítima, permaneceu fora da casa, receoso de ser identificado.

Os criminosos roubaram diversos bens da residência, incluindo celulares, notebook, Xbox, joias, televisores, um tênis e a chave de um veículo Corsa. A ação criminosa foi interrompida pelo som de uma sirene, que os fez fugir no carro conduzido por João Victor, acreditando que a polícia se aproximava.

A denúncia também relata que João Victor tentou forjar um álibi, registrando um Boletim de Ocorrência falso, alegando que foi sequestrado e roubado por volta das 21h. Ele afirmou ter sido abandonado com a chave do veículo, mas os fatos descritos contradizem essa versão.

Os criminosos não chegaram a cometer homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades, já que não identificaram o policial e foram assustados pela sirene.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
ALEXANDRE MIGUEL FILOMENO
nas sanções punitivas

artigo 157, § 2º II e § 2º-A, I, (5x), c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Alega a defesa que o reconhecimento ao Apelante foi através de fotografia feito pelas vítimas perante a autoridade policial e tal procedimento não seguiu os ditames da lei.

De fato, ocorreu o reconhecimento do Apelante através de fotografia, porém o reconhecimento em esfera policial foi corroborado pelo reconhecimento feito em Juízo, onde as vítimas foram firmes em apontar o Apelante como o autor do delito, pois no momento da ação criminosa mantiveram contato direto com o meliante, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2 - No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação.

3 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 861.289/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Por isso, o reconhecimento fotográfico é válido
como prova de reconhecimento do Apelante, não havendo motivos para nulidade da prova
.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 15604177), os quais atestam ter sido encontrado em pose do Apelante Alexandre Miguel alguns bens subtraídos.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante, observemos alguns relatos:

A vítima
FRANCISCO FERREIRA CANCIO
, narrou em juízo, que por volta das 22h estava sentado no pátio da sua casa quando um Gol parou. Que perguntou a seu colega se estava esperando alguém, e ele respondeu que não. Que os acusados desceram com armas em punho, primeiro foi Paragominas e depois Alexandre. Que o depoente ficou com os braços para cima. Que o terceiro, conhecido por Beleuzinho, o qual ainda não está preso também entrou em sua casa. Que eles perguntaram pela arma e pelo Policial. Que Paragominas deu uma porrada no depoente e Alexandre ficou com a arma na sua mira. Que na cozinha Paragominas rendeu seu filho e depois entraram no quarto e renderam seu outro filho, Melquisedek. Que jogaram os dois ao lado do depoente. Que o depoente falou que era pastor da igreja e os acusados ficaram questionando que ele era polícia. Que bateram muito forte em Melquisedek. Que quando eles viram a farda foram mais agressivos. Que o quarto elemento bateu depoente e em Ademir. Que Paragominas bateu na porta do quarto em que estava a sua esposa. Que a casa não tinha forro. Que Alexandre pulou, tirou o capuz e agrediu com palavras a sua esposa. Que ela acendeu a luz, abriu a porta e Paragominas entrou. Que eles ficavam perguntando quem era o policial Cassio. Que o vigia apareceu e eles saíram correndo. Que subtraíram duas Tvs, ventilador, tênis, aparelho de jogo, celular e sandálias. Que eles jogaram tudo dentro do carro. Que depois que eles saíram da casa, o depoente pegou a sua arma, mas sua esposa impediu de atirar. Que Alexandre foi o primeiro a entrar. Que Paragominas era o mais agressivo. Que acionaram a Polícia e o depoente deve conhecimento que encontraram o carro no Fonte Boa, que era um Uber e que tinha sido assaltado. Que João Victor chegou na Delegacia em um carro rebocado, trajando uma calça preta, camisa térmica preta, chapéu preto e sapato preto. Que questionou João Victor acerca do roubo e este informou que foi vítima de roubo no bairro Ana Júlia, quando pararam em frente à uma casa e começaram a gritar por polícia. Que João Victor informou que estava no porta malas do veículo e o carro tinha sido rebocado porque os agentes perderam a chave. Que Ademir foi procurar a chave dele entrou do carro de Victor e viu uma sacola com moletom, assim como visualizou o Gol sem o tampo. Que entrou na Rua Maria Gorete viu Egnaldo e o reconheceu. Que ligou para o setor de inteligência da Polícia e realizaram diligências. Que Egnaldo morava no seu bairro e ficou fácil de localizar a sua residência. Que conhece Victor há mais de 15 anos e sabia de toda a sua vida, inclusive foi namorado de sua irmã. Que Egnaldo e Alexandre conheceu depois do evento. Que Egnaldo é o Paragominas. Que Egnaldo entrou com a máscara baixa, viu o seu rosto e ele puxando a perna. Que apenas Egnaldo e Alexandre estavam armados. Que nunca teve qualquer problema com o Victor e sempre foi cordial com ele. Que nunca sofreu atentado. Que recuperou um celular de seu filho Mateus. Que as agressões eram socos na cabeça, costas e coronhada. Que o depoente e um de seus filhos foram os que mais apanharam. Que o depoente foi colocado no programa de proteção à testemunha. Que depois disso Victor se dirigiu à residência de sua mãe e perguntou se alguém tinha se machucado ou precisava de atendimento psicológico porque ele ia providenciar. Que Victor falou que sua mulher estava gritando muito com o bandido e acredita que ele era a pessoa que estava na parede do quarto. Que o depoente estava de cabeça baixa. Que Victor disse que foi sequestrado, foi levado à casa do depoente e estava no porta malas do carro. Que entraram três pessoas e a quarta pessoa era João Victor, porque teve acesso às imagens. Que Alexandre era o segurança. Que ficaram dizendo que o depoente era o policial e iam matá-lo. Que depois acharam que Mateus era o PM. Que eles não localizaram a arma do depoente. Que viu o rosto de Alexandre e o seu rosto, assim como o reconheceu pelo fato de não ter sido tão agressivo. Que Alexandre abordou primeiro e agrediu sua esposa com palavras. Que eles usaram um revólver e uma pistola. Que sua esposa foi ameaçava com arma na cabeça e passou muito tempo com ela no quarto. Que após uma semana do crime seu filho foi à casa de sua genitora e foi seguido por Egnaldo. Que o roubo já estava combinado pelos acusados e seria na casa de um Policial. Que após o ocorrido Victor ficava andando no carro em companhia de Paragominas perto da casa de seus familiares com a finalidade de intimidá-los. Que viu Alexandre e Egnaldo armados. Que Beleuzinho também participou da ação, porém não está aqui. Que os indivíduos negros com mais de 1,70cm eram Paragominas e João Victor e os baixos eram Alexandre e Bileuzinho. Que Bileuzinho tinha rosto fino e cabelo baixo. Que o quarto elemento entrou depois de 4 a 5 minutos. Que o quarto elemento mandava matar o depoente porque era policial, e depois ficou sabendo que Paragominas recuou porque seu irmão também é pastor. Que Victor era quem falava que o depoente era policial e deveria morrer. Que Alexandre não foi agressivo com o depoente. Que não viu muito bem o quarto elemento porque estava de cabeça baixa. Que o depoente estava conversando com Ademir na delegacia e informou que os agentes o conheciam e recuaram quando souberam o nome dele. Que logo após, para a sua surpresa chegou o Uber João Victor. Que Victor falou que foi vítima de quatro moleques. Que não teve a oportunidade de apontar quem eram as pessoas no vídeo, antes dos depoimentos dos acusados em sede policial. Que não tem dúvida que João Victor foi quem planejou o assalto, queria matá-lo e levar sua arma. Que foi confirmado que Joao Victor estava no ambiente do roubo, inclusive foi informado por ele que estava no porta malas do carro. Que foi João Victor quem agrediu o seu filho. Que no vídeo João Victor está de moletom, o que foi localizado por Ademir no carro do acusado na Delegacia. Que teve o apoio do PM Dioney. Que Dioney falou que na semana anterior Victor estava andando com Totó, que é o Alexandre, e Egnaldo. Que não teve contato com Refson.

A testemunha
ADMIR FERREIRA SIMÕES
, declarou em juízo, relatou que estava no local e foi à casa de Francisco Cancio para levar umas apostilas da igreja. Que era por volta das 22h quando foram abordados por eles. Que eles estavam armados e determinaram que ficassem quietos. Que identificou um capuz azul com o que abordou e colocou a arma em sua nuca. Que eles perguntavam o tempo todo quem era o polícia. Que Cancio dizia que era pastor evangélico e os acusados fizeram o maior terror com seus familiares. Que eles localizaram a farda da PM e fizeram novas ameaças. Que eles ouviram o vigia apitando, eles pegaram alguns objetos e foram embora. Que eram quatro elementos. Que um abordou e depois os outros entraram. Que eles estavam em um Gol prata. Que eles estacionaram atrás do carro do depoente e os abordaram. Que quando estavam na delegacia o carro de João Victor chegou guinchado. Que o depoente foi verificar se seus pertences estavam no carro, oportunidade em que identificou que o veículo não tinha película e estava sem tampão. Que ficou intrigado com a situação. Que já conhecia João Victor da política e da igreja. Que no dia seguinte João Victor informou que achou a chave do carro dele que tinha alegado ter sido roubado. Que os bens do depoente não foram recuperados. Que espancaram o Cancio e Melquisedek. Que eles diziam que iam matar o polícia. Que eles ficaram mais de 15 minutos na casa fazendo terror psicológico. Que logo que foram abordados levantaram as mãos e colaboraram. Que não sabe se todos estavam com o rosto coberto. Que João Victor falou que localizaram o carro dele no bairro Fonte Boa, que ele foi vítima de roubo e o colocaram dentro da mala. Que segundo o relato de João Victor, o qual era Uber, este realizou uma corrida próximo ao Ibirapuera e foi abordado por quatro indivíduos. Que não olhou no rosto deles e não saberia reconhecê-los. Que quando foi abordado foi caminhando com um deles e depois entraram mais três, ou seja, quatro pessoas entraram no interior da casa. Que conhece João Victor há mais de 15 anos, ele já frequentou sua casa para tratar de política. Que o acusado João Victor informou ao depoente acerca da abordagem na Delegacia. Que Cancio também o reconheceu na Delegacia e eles ficaram conversando. Que não conhecia os outros acusados. Que eles já sabiam que ali morava um PM. Que a esposa de Cancio estava trancada em um quatro. Que as vítimas estavam nervosas. Que não sabe dizer se um deles tinha alguma deficiência física.

A vítima
DULCIDALVA MENDES CANCIO
, confirmou em juízo, que estava no quarto dormindo e acordou com eles dentro de casa perguntando quem era o Policial e querendo a arma. Que não saiu do quarto e começaram a bater na porta. Que ouviu eles batendo no seu filho e esposo, assim como perguntaram quem era o PM. Que como a casa não é forrada, um deles pulou a parede e entrou no quarto com a depoente. Que ele chamou vários palavrões e mandou abrir a porta. Que a máscara dele caiu e viu o rosto. Que quando abriu a porta o outro entrou e perguntou sobre a arma. Que percebeu que o acusado mancava e era o mesmo que tinha colocado a arma da sua cabeça. Que eles reviraram todas as gavetas atrás da arma. Que o que subiu pela parede era um branco e o que entrou pela porta do quarto era moreno. Que o acusado que mancava ficava perguntando o tempo inteiro quem eram o policial. Que eles viram a farda na cozinha e foi pior, porque eles começaram a agredir seus familiares. Que as máscaras dos dois que estavam com a depoente no quarto caíram. Que reconhece Egnaldo e Alexandre como os que estavam no quarto, sendo cada um com uma arma. Que João Victor é conhecido e namorou a sua cunhada. Que ele nunca teve um bom relacionamento com a família, mas nunca tiveram problemas com ele. Que os acusados roubaram duas TVs, um ventilador, vídeo game, sapatos e celulares. Que após meses foi localizado o celular de seu filho. Que Admir também estava na casa. Que seu filho apanhou muito e a família precisou fazer tratamento psicológico. Que ouviu outras vozes, mas não sabe quantas pessoas tinham lá pois não deixaram a depoente sair do quarto. Que o indivíduo que entrou no quarto trajava uma bermuda jeans desbotada e o que pulou a parede estava com um moletom. Que eles deixavam a depoente olhar para seus rostos. Que tem certeza da autoria a porque ficou 40cm de distância. Que Paragominas ficou com a depoente por mais de 10 minutos no quarto. Que Alexandre foi quem pulou a parede e mandou a depoente abrir a porta. Que não viu João Victor porque não saiu do quarto. Que eles entraram na casa sabendo que ali tinha um PM. Que eles direcionaram ao seu esposo, mas Cancio dizia que era pastor. Que eles foram embora após vigia apitar. Que algum deles falou para irem embora porque a vítima era pastor. Que não reconheceu a voz deles porque não os conhecia.

A testemunha
HUGO ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
, policial militar, relatou em juízo, que participa do trabalho de inteligência da PM. Que foi acionado pela Subcomandante para dar apoio ao Sub Cancio, uma vez que ele estava em posse de muitas informações e realizou diligências por meio de fotos, endereços e coletou outras informações. Que repassou à autoridade policial essas informações. Que todos os acusados moravam perto da vítima. Que o depoente se dirigiu a algumas pessoas até que se chegasse aos possíveis suspeitos. Que as fotos dos suspeitos foram realizadas

pelo Dioney.

Por fim, foi interrogado o Apelante
ALEXANDRE MIGUEL FILOMENO
, que negou a prática do crime.

Todavia, seu argumento está contrário do restante das provas trazidas aos autos, tendo em vista que as vítimas e testemunhas o identificaram seguramente em diligência de reconhecimento realizada pelo Juízo como autor do crime.

Diante do exposto, a palavra da vítima, respaldada por provas materiais e testemunhais, tem o condão de fundamentar a condenação do Apelante, mesmo em face de sua negativa de autoria. A coerência e firmeza do depoimento da vítima, somadas às demais provas constantes nos autos, justificam a manutenção da condenação proferida em primeiro grau. Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo.

2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Desse modo,
demonstrada a materialidade e autoria do crime, não merece acolhimento o apelo de absolvição.

DOSIMETRIA DA PENA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito de roubo qualificado, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
“culpabilidade e circunstância do crime”,
fixando a pena-base em
e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
o que se mostra proporcional a pena-base fixada ao caso concreto
. Extrai-se da sentença: ́

“Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o agente praticou o crime na vigência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, dentre as quais “não praticar nova infração penal dolosa”, fixada nos autos do Processo nº 0010037- 50.2018.8.140.0015 em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada, o que demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, por descaso com as instituições públicas, a lei penal e a Justiça, o que será valorado negativamente.

Circunstâncias do crime
(modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): o crime foi praticado em residência familiar, no horário de repouso noturno, mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, o que gera maior capacidade lesiva da conduta e eleva a probabilidade de êxito da empreitada criminosa. Considerando a concomitância de 02 (duas) causas de aumento (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite, nessa hipótese, a utilização de uma delas como circunstância judicial desabonadora, deslocando-a, por conseguinte, para a primeira fase da fixação da pena (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). No caso vertente, o concurso de pessoas, em conjunto com as outras circunstâncias elencadas, será considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase, enquanto o emprego de arma de fogo será utilizado como causa de aumento na terceira fase.” (ID. 15604282)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso e corretamente fundamentada, pois de acordo com o que preceitua o artigo 59 do Código Penal, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, não há reforma a ser feita referente a pena-base
, mantendo-se intacto o

quantum
aplicado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que não seja reformada a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 18/03/2025